Tribunal: TJDFT
Processo: 0000185-27.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. EMPREGO DE CHAVE FALSA E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FURTO DE USO. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO ESPONTÃNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. INVIABILIDADE. PENA-BASE DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a caracterização do furto de uso, há de ser constatada a ausência de animus furandi e a presença de dois requisitos, a saber, o uso momentâneo da coisa e a restituição espontânea da res em seu status quo ante, sem qualquer perda ou destruição, no local em que se encontrava.
2. As provas dos autos revelam que os réus praticaram o crime narrado na denúncia, não merecendo acolhida a tese de furto de uso, uma vez que os réus não restituíram o veículo à vítima e só resolveram abandonar o automóvel por terem sido alertados por um terceiro que iria revelar a autoria do delito para a vítima.
3. O primeiro apelante revelou na delegacia que o crime foi praticado mediante o emprego de chave falsa, o que restou confirmado em Juízo pelo depoimento do policial que trabalhou nas investigações. O emprego de chave falsa nem sempre deixa vestígio, de modo que não há necessidade de apreensão e confecção de laudo para o reconhecimento da qualificadora, mostrando-se suficiente a prova oral.
4. A causa de aumento do repouso noturno é compatível com o crime de furto qualificado. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Não há que se falar em equiparação da confissão espontânea com a delação premiada, pois se trata de institutos com natureza jurídica e finalidade diversas, de modo que eventual solução somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equipará-las, diante do quadro legislativo atual.
6. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena-base em razão da avaliação desfavorável de uma circunstância judicial, impõe-se a redução.
7. A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando se trata de réu multirreincidente, deve ser parcial, exasperando-se a pena sem desprezar a presença da atenuante.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 155, § 1o e § 4o, incisos III e IV, do Código Penal, reconhecer a desproporção da pena-base em relação a ambos os réus e reconhecer, em relação ao segundo recorrente, a desproporção na exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, ficando o primeiro apelante condenado à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e o segundo recorrente condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.